Tribunal: TJES
Processo: 5005519-96.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005519-96.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUCIO OLIVEIRA MONTENEGRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005519-96.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO: LUCIO OLIVEIRA MONTENEGRO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença (ID 12412280) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUCIO OLIVEIRA MONTENEGRO
.

A sentença declarou a inexistência de relação jurídica do autor com o veículo Chevrolet/S10, placa OPO-4065, a partir de 06 de maio de 2021, data em que foi comunicada a venda ao órgão de trânsito, e, por conseguinte, a inexigibilidade de débitos e autuações posteriores a essa data. Ademais, anulou o processo administrativo n.º 2023-RRJTQ, que visava à suspensão do direito de dirigir do autor.

Em suas razões recursais (ID 12412834), os Recorrentes sustentam, em síntese: (i) a impossibilidade de se declarar a inexistência de relação jurídica com o veículo sem a efetiva transferência de propriedade; (ii) a legalidade do processo de suspensão, argumentando que, apesar da expedição da notificação de bloqueio, a CNH do autor não foi efetivamente bloqueada, pois o recurso ao CETRAN foi considerado tempestivo; e, subsidiariamente, (iii) que eventual vício deveria ensejar apenas a anulação da notificação, e não de todo o processo administrativo.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 12412837), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

O primeiro ponto de insurgência dos Recorrentes refere-se à declaração de inexistência de relação jurídica do Recorrido com o veículo Chevrolet/S10, placa OPO-4065, e a consequente inexigibilidade de débitos e autuações.

A sentença de primeiro grau estabeleceu como marco para o fim da responsabilidade do Recorrido a data de 06 de maio de 2021, dia em que foi efetivada a comunicação de venda junto ao DETRAN/ES.

A decisão está em conformidade com o que dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que preceitua a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação da transferência. Ao deixar de comunicar a venda do veículo, realizada em 15 de julho de 2018 (ID 12412265), o Recorrido assumiu o ônus de responder solidariamente pelas infrações e débitos até a data da efetiva comunicação.

A sentença não isentou o Recorrido da responsabilidade pelo período em que foi omisso, mas apenas a limitou, corretamente, até o momento em que cumpriu sua obrigação legal. Dessa forma, a decisão atacada não merece reparo neste capítulo.

O ponto central do recurso reside na legalidade do processo administrativo n.º 2023-RRJTQ. Os Recorrentes defendem a sua regularidade, ao passo que o Recorrido alega a ocorrência de vício insanável.

Conforme se extrai dos autos, o Recorrido foi notificado do indeferimento de seu recurso à JARI em 25 de março de 2024 (ID 12412264), iniciando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de recurso ao CETRAN. Contudo, em 11 de abril de 2024 (ID 12412264), antes do escoamento do prazo recursal, foi expedida notificação informando o bloqueio da CNH do Recorrido.

O artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer que a instância administrativa somente se encerra com o julgamento do último recurso cabível ou com a não interposição deste no prazo legal. O parágrafo único do mesmo artigo determina que, "esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH".

A expedição de notificação de bloqueio da CNH antes do término do prazo para recorrer configura uma antecipação indevida da penalidade e uma clara violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A conduta da Administração Pública, ao comunicar a aplicação de uma sanção antes de esta se tornar definitiva, gera para o administrado uma situação de insegurança e coação, maculando a lisura do procedimento.

A alegação dos Recorrentes de que o bloqueio não chegou a ser inserido no sistema, pois o recurso ao CETRAN foi protocolado tempestivamente, não tem o condão de convalidar o vício. O ato ilegal não é a efetivação do bloqueio, mas a própria comunicação da aplicação da penalidade de forma prematura. Tal ato, por si só, atenta contra a garantia de um processo administrativo justo e regular.

Dessa forma, a anulação do processo administrativo n.º 2023-RRJTQ foi medida que se impôs, não havendo razões para a reforma da sentença neste particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)